Tribunal: TJPA
Processo: 0061021-68.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061021-68.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: IVANETE MORAES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE.
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
JURISPRUDÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para a configuração da responsabilidade civil, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

2.

“A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
” (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014).

3.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 25 de julho de 2022.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização Civil por Danos Morais e Materiais movida por
IVANETE MORAES DE SOUSA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o ora apelante ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária.

Historiam os autos que a parte autora moveu a presente demanda em virtude do falecimento da sua genitora, Sra. Tereza de Jesus Moraes Sousa, aos 73 anos, no Pronto Socorro Municipal de Belém da 14 de março.

Em síntese, foi narrado que a idosa teve mal-estar no Município de Vigia pela parte da noite do dia 03/05/2009, procurando assistência médica, tendo sido encaminhada e chegado no PSM de Belém por volta das 8h00 de 04/05/2009; permanecido na ambulância até as 9h30; sido atendida por volta das 11h00 e falecido logo em seguida, em razão de Acidente Vascular Cerebral.

Inconformado com a sentença de procedência do pedido de indenização por danos morais, o Município apelante argumenta que não se pode falar em responsabilidade objetiva do ente municipal, sendo subjetiva a responsabilização estatal nos casos de omissão, isto é, deve ser demonstrada culpa.

Defende que a Sra. Tereza de Jesus Moraes Sousa já chegou no Pronto Socorro em estado grave e acrescenta que a matéria jornalística que noticia o falecimento não comprova atendimento inadequado no Pronto Socorro, não se podendo estabelecer a existência de nexo causal entre qualquer ato ou omissão do ente municipal e a morte.

Assim, aponta ser frágil o acervo probatório, que não apresenta indício de erro médico ou tratamento inadequado, especialmente diante do estado de saúde da falecida, que já era grave.

Aduz, ainda, a ausência de razoabilidade e proporcionalidade no valor da indenização de R$100.000,00 (cem mil reais), pugnando, alternativamente, pela sua redução.

Por fim, se insurge contra os juros de mora e correção monetária, postulando para que o termo inicial seja a data do arbitramento.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 2415466 - Pág. 18.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2813957), que se manifestou pela ausência de interesse público em opinar (Id. 2885858).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

De início e sem delongas, verifico que as razões recursais merecem acolhida, pois em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores, conforme passo a demonstrar.

No caso em tela, extrai-se dos autos que a genitora da parte autora, Sra. Tereza de Jesus Moraes Sousa, aos 73 anos de idade, faleceu às 11h00 do dia 04/05/2009, tendo como causa da morte parada cardíaca respiratória em razão de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Sustentou a parte autora que ocorria greve de servidores no Pronto Socorro Municipal da 14 de março, tendo a paciente chegado no PSM de Belém por volta das 8h00 e mantida na ambulância até às 9h30, quando entrou no PSM na maca da própria ambulância, permanecendo sem atendimento médico até às 11h00, quando faleceu.

A sentença recorrida aduziu a responsabilidade estatal objetiva, que não exige culpa ou dolo, em suma, identificando que a idosa não obteve no PSM o atendimento médico de urgência que a situação exigia.

Com efeito, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Ocorre que, conforme elencado nas razões recursais, observo que não restou evidenciada, no caso, a comprovação do ato ilícito ou, ainda, do nexo de causalidade entre a omissão apontada e o resultado.

Isto é,
a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir somente os danos a que deu causa ou deveria evitar, não tendo sido demonstrado, na hipótese, que o atraso de cerca de duas horas no atendi
mento no PSM levou ao falecimento da idosa de 73 anos que, a propósito, já chegou ao Município de Belém em estado de saúde grave.

Caberia à parte autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, eis que não apresentou quaisquer provas, testemunhas ou laudos do atendimento, a fim de evidenciar, de qualquer forma, que o atendimento não-imediato no PSM gerou a morte da Sra. Tereza de Jesus Moraes Sousa ou, ainda, que este resultado infortuno poderia ter sido evitado.

Portanto, observo que não há nos autos nenhuma evidência do ato ilícito e do nexo de causalidade entre o resultado e os serviços prestados na realização do atendimento hospitalar.

Nesta esteira, não havendo comprovação do nexo causal entre a conduta e o evento danoso, não há se falar em indenização, afinal, “
a comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
” (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014).

Na mesma direção, a jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Paciente que deu entrada no hospital com referência à dor abdominal após ingestão de alimento deteriorado. Atendimento médico e realização de exames clínico, laboratoriais e de imagem com resultados inconclusivos, sem identificação de inflamação no apêndice.
Erro ou falha no atendimento médico descartado pela perícia oficial. Ausência de prova técnica em sentido contrário.
Inexistência de nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso. Dever de indenizar inexistente.
Pedido improcedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1003684-11.2016.8.26.0565; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DA FILHA EM DECORRÊNCIA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACIENTE ATENDIDA PELO PLANO DE SAÚDE UNIMED.
SERVIÇO PÚBLICO RESTRITO AO FORNECIMENTO DA AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE PARA HOSPITAL EM FORTALEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DEMANDADO E DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE QUALQUER CONDUTA DO ENTE MUNICIPAL E OS DANOS SOFRIDOS PELOS REQUERENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.No caso em tela, a paciente foi atendida na Santa Casa de Misericórdia de Sobral por meio de seu Plano de Saúde Unimed Regional Sobral e não pelo SUS. A prestação de serviço do Município ficou restrita ao fornecimento de ambulância para transportá-la para o Hospital Unimed de Fortaleza, uma vez que a ambulância não foi fornecida pelo Plano de Saúde. 2.Para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado exige-se a presença cumulativa dos seus pressupostos, quais sejam, o fato administrativo, o dano e o nexo causal. 3.
O conjunto probatório constante nos autos é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre qualquer conduta do Município e a morte da criança ou mesmo de um aumento de sua sobrevida
. 4.
Como para a caracterização da responsabilidade civil, mesmo na modalidade objetiva, o nexo de causalidade constitui pressuposto indispensável, a sua ausência impede a responsabilização do Município in casu e o consequente dever de indenizar, tal como estabelecido na origem
. 5.Apelação conhecida, porém desprovida. Sentença mantida.

(TJ-CE - AC: 00512173920148060167 CE 0051217-39.2014.8.06.0167, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 09/11/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Ademais, pronuncia-se esta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que a
Constituição Federal
, em seu art.
37
,
§ 6º
, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem
danos
a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do
nexo
de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.
2..
No caso em exame, há de ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação dos prepostos do Município, que supostamente teriam agido com negligência, e o resultado morte.
3. (...). 4-
Desse modo, de acordo com as produzidas nos autos a Recorrente não logrou demonstrar a ocorrência de culpa na falha do serviço de atendimento médico prestado por agente do Município Apelado, decorrente de negligência ou de omissão e o nexo de causalidade entre essa conduta omissiva e dano lesivo gerado à parte, não fazendo jus, portanto, à pretensão de indenização por danos morais
. 5- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJ-PA 00068038820148140051, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 06/08/2020)”

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICIPIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. 1. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva.
2. Na hipótese dos autos, verificou-se a ausência de
quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência dos eventos narrados e, notadamente, o nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes estatais e os danos alegados pela autora.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (2406524, 2406524, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)”

Com base nos fundamentos e jurisprudência supracitada, constato que a sentença merece reforma, haja vista a incerteza acerca do fato causador do falecimento, não tendo sido comprovado ato ilícito nos serviços prestados no atendimento hospitalar, assim como ausente demonstração do nexo de causalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para desconstituir a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial, conforme a fundamentação.

Invertido o ônus da sucumbência, porém suspensa a sua exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/08/2022